Tribunal: TJDFT
Processo: 0743122-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743122-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS RECORRIDO: VALÉRIO PEDROSO GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE CRÉDITO. SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO VERIFICADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação ajuizada em face do executado/agravante buscando receber crédito advindo de cessão de crédito resultante de ação de rescisão contratual. 2. Não obstante a parte recorrente sustentar que a hipótese dos autos se trata de mora ex persona, verifica-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, em virtude da Escritura Pública de Cessão de Créditos firmada entre o antigo credor e o exequente/agravado ter observado as disposições dos artigos 286 e seguintes do Código Civil, com a devida notificação da parte ora agravante, nota-se que o exequente/agravando assumiu regularmente a posição do credor pretérito, e não sendo o débito quitado no seu termo, tem-se que a dívida em questão deve observar os parâmetros dispostos no comando sentencial proferido na Ação de Rescisão Contratual, quais sejam, correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do inadimplemento contratual. 2.1. Todavia, em que pese devido o termo inicial a partir de 22/03/2015, verifica-se que não é possível realizar tal ajuste, sob pena de julgamento in mallan partem, já que a decisão ora agravada fixou como termo inicial a data de 22/06/2015. 3. No que concerne as alegações da parte recorrente de que há enriquecimento sem causa da parte exequente, bem como que restou demonstrado nos autos a existência de excesso de execução, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, haja vista que, além do valor com deságio pago pelo recorrido na Escritura Pública de Cessão de Créditos para aquisição do crédito exequendo não caracterizar por si só qualquer ilicitude, já que o mencionado negócio jurídico adveio da liberdade de negociação do antigo cedente do crédito e o ora agravado, o montante pleiteado pela parte agravada na origem se limita ao crédito referente à condenação do executado/recorrente à multa decorrente da rescisão contratual, acrescida dos devidos encargos moratórios dispostos no comando sentencial que rescindiu o contrato primitivo, não havendo, assim, que se falar em enriquecimento sem causa e excesso de execução. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 884 do Código Civil, sustentando que restou comprovado o excesso de execução, o qual implica em enriquecimento ilícito do recorrido, pois o valor pleiteado equivale ao quádruplo do valor originário. Pede, assim, a redução da cláusula penal para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor principal da obrigação; b) artigos 803, inciso I, e 917, §2o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a nulidade do cumprimento de sentença decorrente do não reconhecimento do excesso de execução, pois o título executivo extrajudicial não corresponde à obrigação certa, líquida e exigível. Acrescenta que, ao manter o termo inicial de incidência de juros e correção monetária em 22/6/2015 fixado na sentença, o acórdão impugnado deveria ter sido reconhecido o citado excesso. Pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus de sucumbência. Pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PABLO PICININ SAFE, OAB/DF 22.911 (ID 24309180). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 884 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “além do valor com deságio pago pelo recorrido na Escritura Pública de Cessão de Créditos (Id. 54337147 – pp. 2/4 dos autos de origem) para aquisição do crédito exequendo não caracterizar por si só qualquer ilicitude, já que o mencionado negócio jurídico adveio da liberdade de negociação do antigo cedente do crédito (Fábio Meireles Louzada) e o ora agravado, o montante pleiteado pela parte agravada na origem se limita ao crédito referente à condenação do executado/recorrente ao pagamento de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), acrescido dos devidos encargos moratórios dispostos na r. sentença de Id. 54337153 – pp. 4/5 dos autos principais, não havendo, assim, que se falar em enriquecimento sem causa e excesso de execução” (ID 22265027). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada afronta aos artigos 803, inciso I, e 917, §2o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “em que pese devido o termo inicial a partir de 22/03/2015, entendo que não é possível realizar tal ajuste, sob pena de julgamento in mallan partem, já que a decisão ora agravada fixou como termo inicial a data de 22/06/2015” (ID 22265027), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No tocante ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PABLO PICININ SAFE, OAB/DF 22.911 (ID 24309180). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025